Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO COMPROVADA A CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS DURANTE TODO O CURSO SUPERIOR. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DURANTE O PRAZO DE CONCESSÃO DO DESCONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, na medida em que o valor da causa é definido pelo proveito econômico perseguido, independentemente do valor do contrato de prestação de serviços. E, no caso concreto, o valor da causa não ultrapassa o limite estabelecido de 40 salários mínimos (Lei 9.099/95, Art. 3o, I). Por conseguinte, é de se anular a sentença.
II. Mérito: causa madura (CPC, Art. 1.013, § 3o).
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Contrato de prestação de serviços educacionais (graduação de Biomedicina) celebrado em janeiro de 2020, mediante concessão de 100% de desconto nas mensalidades (50% de “bolsa parceiro” e 50% de “bolsa Estácio”). Aduz a aluna que o benefício teria validade até o final do curso e que, a despeito disso, a requerida realizou cobrança indevida de R$ 4.070,76.
C. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodem os efeitos da revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95), de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela requerente e não satisfatoriamente impugnados pela empresa no momento oportuno. De outro lado, o reconhecimento da revelia não implica necessariamente a procedência de todos os pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador.
D. Conquanto se trate de relação jurídica de direito material, em que um dos contratantes é consumidor, o qual teria direito à inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6°, VIII), a providência não alcança as situações em que, a par de não despontar a verossimilhança das alegações, o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo do direito.
E. Nesse quadro fático-jurídico, a recorrente não colacionou mínima prova da alegada concessão de bolsa de 100% durante todo o curso superior. Ao revés, o documento ID 18139084, colacionado pela própria consumidora, evidencia o início do benefício em março de 2020 e término em junho de 2020.
F. De outro lado, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as cobranças realizadas durante o período de validade do desconto de 100% (março a junho de 2020 – ID 18139085).
G. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (cobrança indevida), responde a instituição de ensino objetivamente pelos prejuízos experimentados pela parte consumidora, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC – Art. 14, § 3o, I e II).
H. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, a consumidora faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, Art. 42, parágrafo único).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Anulada a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais (valor da causa). No mérito, julgados parcialmente procedentes os pedidos. Condenada a requerida à restituição, em dobro, dos valores cobrados nos meses de março a junho de 2020, corrigido monetariamente a partir do pagamento, e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Artigos 46 e 55).